Tribunal: TJBA
Processo: 0502691-72.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502691-72.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: ELENICIO PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LELIO FURTADO FERREIRA JUNIOR, CAMYLE NUNES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A parte agravante alega que a matéria debatida, restituição em dobro por invalidação de empréstimo consignado, é controvertida e não comporta julgamento monocrático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, de modo a autorizar o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

5. O art. 1.021, § 1º, do mesmo diploma legal exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do agravo interno.
6. As razões recursais apresentadas não se relacionam com o conteúdo da decisão agravada, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade, requisito essencial à admissibilidade recursal.
7. O recurso repisa fundamentos desconectados do objeto da decisão agravada, caracterizando ausência de pertinência lógica e jurídica.
8. Jurisprudência desta Corte confirma o entendimento de que a desconexão entre os argumentos recursais e os fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 932, III; art. 1.021, § 1º.

Regimento Interno do TJBA: art. 162, XV

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Agravo de Instrumento n. 8056793-65.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, julgado em 18/12/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Decla ração nº
0502691-72.2015.8.05.0103
.
1.AgIntCiv
,
agravante BANCO BMG SA e
a
gravado
ELENICIO PEREIRA DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER o recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .